Tribunal: STJ
Processo: 0000693-43.2025.8.17.9480
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214597 - PE (2025/0132167-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARICELIO BEZERRA DE MELO
ADVOGADO
: ROMMEU SILVA PATRIOTA - PE025552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

CONTEMPORANEIDADE
DA
MEDIDA.
MODUS
OPERANDI.
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Maricélio Bezerra de Melo
contra decisão que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva
do agravante foi decretada com base em fundamentação adequada e concreta;
(ii) definir se há ausência de contemporaneidade na medida cautelar capaz de
ensejar a revogação da prisão; e (iii) analisar a possibilidade de substituição
da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da custódia cautelar foi fundada em dados concretos
que evidenciam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública,
notadamente diante da gravidade da conduta, revelada pelo
.
modus operandi
4. Na sentença de pronúncia, o magistrado destacou a permanência
dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, uma vez que "o réu
supostamente desferiu dois golpes de arma branca contra a vítima, além de
desferir contra ela várias agressões com socos e pontapés, tudo isso na
presencias várias testemunhas. Tal conduta revela a periculosidade do
acusado que não hesitou praticar o crime em meio a várias testemunhas".
5. O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que a
segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada
no caso em que o
empregado revela especial desvalor da
modus operandi
Documento eletrônico VDA50018579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 29/08/2025 09:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: e3866dd8-e7bd-4702-89d8-bb8524d55837

conduta, a evidenciar a periculosidade concreta do agente, propensão à
prática delitiva e conduta violenta, como no caso.
6. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a
jurisprudência reconhece que o requisito deve ser aferido a partir da
persistência dos motivos que justificam a segregação no momento da decisão,
independentemente do lapso entre o fato e a decretação da prisão.
7. Diante da gravidade da conduta e da periculosidade do agente,
medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas para conter os
riscos identificados, não sendo aplicável o art. 319 do CPP no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando
fundamentada em elementos concretos que revelem a gravidade in concreto
do crime e o risco à ordem pública. 2. A contemporaneidade da medida
cautelar deve ser aferida pela subsistência dos fundamentos legais no
momento da decretação, e não apenas pela proximidade temporal dos fatos
delitivos. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas diante da
gravidade concreta da conduta, sendo insuficientes para neutralizar os riscos
identificados".
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
21/08/2025
27/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50018579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 29/08/2025 09:22:49
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: e3866dd8-e7bd-4702-89d8-bb8524d55837

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 214597 - PE (2025/0132167-1)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: MARICELIO BEZERRA DE MELO
ADVOGADO
: ROMMEU SILVA PATRIOTA - PE025552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.

CONTEMPORANEIDADE
DA
MEDIDA.
MODUS
OPERANDI.
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Maricélio Bezerra de Melo
contra decisão que negou provimento ao recurso em
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva
do agravante foi decretada com base em fundamentação adequada e concreta;
(ii) definir se há ausência de contemporaneidade na medida cautelar capaz de
ensejar a revogação da prisão; e (iii) analisar a possibilidade de substituição
da prisão por medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da custódia cautelar foi fundada em dados concretos
que evidenciam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública,
notadamente diante da gravidade da conduta, revelada pelo
.
modus operandi
4. Na sentença de pronúncia, o magistrado destacou a permanência
dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, uma vez que "o réu
supostamente desferiu dois golpes de arma branca contra a vítima, além de
desferir contra ela várias agressões com socos e pontapés, tudo isso na
presencias várias testemunhas. Tal conduta revela a periculosidade do
acusado que não hesitou praticar o crime em meio a várias testemunhas".
5. O entendimento jurisprudencial do STJ é no sentido de que a
segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada
no caso em que o
empregado revela especial desvalor da
modus operandi
Documento eletrônico VDA49642216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: d89f0826-771f-449a-b57a-61e9b19e502c

conduta, a evidenciar a periculosidade concreta do agente, propensão à
prática delitiva e conduta violenta, como no caso.
6. A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera, pois a
jurisprudência reconhece que o requisito deve ser aferido a partir da
persistência dos motivos que justificam a segregação no momento da decisão,
independentemente do lapso entre o fato e a decretação da prisão.
7. Diante da gravidade da conduta e da periculosidade do agente,
medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas para conter os
riscos identificados, não sendo aplicável o art. 319 do CPP no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando
fundamentada em elementos concretos que revelem a gravidade in concreto
do crime e o risco à ordem pública. 2. A contemporaneidade da medida
cautelar deve ser aferida pela subsistência dos fundamentos legais no
momento da decretação, e não apenas pela proximidade temporal dos fatos
delitivos. 3. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas diante da
gravidade concreta da conduta, sendo insuficientes para neutralizar os riscos
identificados".
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARICÉLIO BEZERRA DE
MELO contra decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus.
O agravante foi denunciado e preso preventivamente em razão da suposta
prática das condutas descritas no art. 121, § 2o, I, IV e VI, e § 2o-A, I e II, na forma do
art. 14, II, do Código Penal, c/c art. 1o, I, da Lei n. 8.072/1990; art. 147-A do Código
Penal; art. 157, § 2o, II, c/c art. 70, ambos os crimes na forma dos arts. 29 e 69 do Código
Penal, c/c arts. 5o, II e III, 6o e 7o, I, II e IV, da Lei n. 11.340/2006.
Nas razões do agravo, a defesa busca a reconsideração da decisão, reiterando
os mesmos argumentos trazidos na inicial, ou seja, de ausência de fundamentação
adequada da decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente bem como
inexistência de contemporaneidade da medida.
Assevera que "a simples referência à prática de delito grave, sem indicar
porque razão o crime transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo e
a mera presunção de que o recorrente solto, possivelmente, perturbará a ordem pública,
dissociadas de elementos concretos, não são capazes de conduzir a um juízo adequado
acerca da periculosidade do agravante" (fl. 156).
Documento eletrônico VDA49642216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: d89f0826-771f-449a-b57a-61e9b19e502c

Requer a reconsideração da decisão agravada, com a substituição da prisão
por medidas cautelares alternativas, ou a submissão da matéria ao Colegiado.
Na origem, ação penal n. 0002521-77.2024.8.17.3250, verifica-se que em
, o recorrente foi pronunciado como incurso no art. 121, § 2o, I, IV e VI e §2o-
20/5/2025
A, I e II, na forma do art. 14, II, e no art. 147–A, todos do Código Penal, sendo-lhe
negado o direito de recorrer em liberdade, conforme informação processual eletrônica
extraída do
do Tribunal
.
site
a quo
É o relatório.
VOTO
O inconformismo da agravante não merece prosperar, uma vez que não foi
trazido nenhum elemento apto a infirmar a conclusão adotada pela decisão recorrida.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 131-135):
[...]
A prisão preventiva foi decretada com os seguintes fundamentos (fls. 52-54):
[...]
Com efeito, conforme narrado na denúncia, dia 25 de novembro de 2022,
Rua Pastor Júlio Leitão, no 184- A, Bairro Acauã, nesta cidade, os
denunciados MARICÉLIO BEZERRA DE MELO e KLEBSON PEDRO DA
SILVA, com vontade livre e consciente, tentaram matar Joana Vitória Gomes
de Souza Quintino, com facadas que lhe causaram uma perfuração no pulmão,
conforme descrito na ficha de atendimento do Hospital Municipal Raimundo
Francelino Aragão, constante no Inquérito Policial.
A peça acusatória relata ainda que a vítima Joana continuou sofrendo
ameaças por meio de dois números de celular (81. 9926-9282 e 9996-1784),
com mensagens que diziam que: “TERMINARIA O SERVIÇO” e, segundo a
vítima Flaviana, vários objetos foram SUBTRAÍDOS de sua casa, sendo 01
(uma) chapinha, 01 (um) perfume, R$ 200,00 (duzentos reais), duas sandálias
/saltos altos e a bolsa de Vitória.
Consta nos autos que a vítima estava no “Espetinho Paulista” com duas
amigas, Flaviana Nascimento da Silva e Maria Vitória Dunda de Lima e, após
um tempo no local, decidiram ir para a casa de Flaviana em razão de Joana
estar com medo pelo fato de o estabelecimento ser próximo de onde seu ex
companheiro, Maricélio, morava.
Flaviana Nascimento da Silva, perante a autoridade policial relatou que
quando estava em sua casa Klebson, seu ex companheiro, chegou ao local e
começou a discutir por motivos de ciúme. A testemunha informou ainda que
Klebson, ao perceber a presença de Joana e Maria Vitória, ficou transtornado e
saiu do local retornando logo em seguida na companhia de Maricélio, Roberto
Documento eletrônico VDA49642216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: d89f0826-771f-449a-b57a-61e9b19e502c

e Mariana, namorada deste último e sobrinha de Maricélio. A depoente
afirmou que se escondeu junto com suas amigas em um quarto, mas Maricélio
conseguiu quebrar o cadeado e entrar na casa, alcançando a vítima Joana e
passando a golpeá-la com o punhal. Informou ainda que percebeu que Klebson
portava uma arma de fogo e Maricélio portava um punhal. Informou, por fim,
que enquanto Joana era esfaqueada a depoente teve alguns objetos subtraídos
de sua residência (ID 170882972 - Pág. 7/8).
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Maria Vitória Dunda
de Lima, que estava no local e presenciou o momento em que o denunciado
Klebson foi à casa de Flaviana, discutiu com ela e retornou logo em seguida
na companhia de Maricélio, Roberto e Mariana. A testemunha relatou ainda
que o denunciado Maricélio entrou no quarto e arrastou a vítima Joana pelos
cabelos e passou a esfaqueá-la (ID 170882972 - Pág. 10).
A vítima Joana Vitória Gomes de Souza Quintino, em depoimento declarou
que MARICÉLIO lhe alcançou no interior do quarto, onde ela estava
encolhida e escondida entre o guarda-roupa e a cama, momento que ele saiu
puxando-a pelos cabelos, arrancando-lhe chumaços e passando a esfaqueá-la
usando um punhal. A vítima informou que foi golpeada nas costas, na altura
do pulmão, e logo em seguida o referido denunciado a arrastou para o lado de
fora da casa, momento em que continuou com as agressões, chegando a dar
A vítima relatou que
chutes, socos no corpo e a pisar na cabeça dela.
conseguiu se arrastar de volta para o interior da casa, momento em que
Klebson pediu para o acusado parar com as agressões e arrastou o denunciado
para fora de casa e juntos saíram do local no carro de Klebson. Por fim,
informou que continuou sofrendo ameaças por meio de dois números de
celular (81. 9926-9282 e 9996-1784), com mensagens que diziam que:
“TERMINARIA O SERVIÇO”, ou seja, matá-la (ID 170882970 - Pág. 14 e
170882971 - Pág. 1).
O denunciado MARICÉLIO BEZERRA DE MELO, foi preso em flagrante
no dia 8.12.2022, em razão da prática de outro crime, e ao ser inquirido
perante a autoridade policial, sobre os fatos narrados no presente processo
declarou que tentou matar Joana com duas facadas, alegando que praticou o
crime pois teria sido agredido com um soco por Joana. Afirmou ainda que
apenas não matou Joana, pois o marido de Flavinha interveio (ID 170882971 -
Pág. 7).
Portanto, há indícios suficientes que apontam no sentido de que os
denunciados têm envolvimento com a prática criminosa apresentada e a eles
imputada.
O segundo requisito da custódia preventiva exige que a prisão do indiciado
seja necessária para a garantia da ordem pública ou econômica, por
conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Ao abordar a questão da prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci (In
Código de Processo Penal Comentado, 4a ed. rev. atual. e ampl. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2006, p. 581-587), assevera:
Documento eletrônico VDA49642216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: d89f0826-771f-449a-b57a-61e9b19e502c

[...]
Na espécie, fundamenta a decretação da prisão preventiva a garantia da
ordem pública.
Importante destacar que o conceito de ordem pública não se limita a
prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio
social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime.
A meu sentir, a conduta dos representados que teriam cometido o delito de
forma bastante agressiva, tendo o denunciado Klebson levado Maricélio ao
encontro da vítima que a agrediu com socos, chutes e facadas, abordando a
vítima que estava desarmada e se escondendo do denunciado, ou seja, o
modus operandi utilizado na prática delitiva evidencia e a dinâmica dos fatos
demonstra a gravidade in concreto do delito e são circunstâncias aptas a
demonstrar que os representados não temem a Justiça.
Destaco ainda que conforme certidão de antecedentes de ID 178938353,
verifico que o denunciado KLEBSON PEDRO DA SILVA responde a dois
processos relacionados à violência doméstica (Proc. 1962-87.2022.8.17.4480 e
1263-57.2020.8.17.1250) e após os fatos narrados no presente processo, foi
preso em flagrante e denunciado pela prática do delito previsto no art. 16, §1o,
inciso IV, da Lei no 10.826/2003 nos autos do Processo no 1855-
76.2024.8.17.3250.
Quanto ao denunciado MARICÉLIO BEZERRA DE MELO, observo que,
segundo certidão de antecedentes criminais de ID 178934758, o réu foi
pronunciado pela prática do delito previsto no art. 121 §2o II e IV e art 147 do
CPB nos autos do Processo no 1191-65.2012.8.17.0340.
A gravidade in concreto do delito, bem como o fato dos denunciados
apresentarem histórico de envolvimento com crimes violentos, assim, justifica
a decretação da prisão preventiva, bem como a constrição revela-se necessária
à garantia da ordem pública.
Assim, presente o segundo requisito da prisão preventiva: periculum in
mora ou periculum libertatis, uma vez que os elementos concretos acima
mencionados demonstram que a liberdade do agente põe em risco a ordem
pública, razão pela qual a custódia cautelar se faz necessária.
Por sua vez, estabelece o art. 313 do Código de Processo Penal:
[...]
In casu, tendo em vista as penas impostas para o crime de homicídio
qualificado, o requisito objetivo previsto no art. 313 do Código de Processo
Penal também se encontra devidamente configurado.
Ressalto, outrossim, a inexistência de outras medidas cautelares diversas da
prisão que sejam adequadas ou suficientes à estabilização social diante da
alegação de crimes tão graves, de modo que fica prejudicada a aplicação do
art. 321, do CPP, a este caso específico, já que nenhuma das medidas
cautelares previstas no art. 319, mesmo que observados os critérios constantes
do art. 282, § 6o, ambos do aludido Códex, são capazes de afastar o perigo
social acaso haja a libertação prematura do requerido.
Documento eletrônico VDA49642216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: d89f0826-771f-449a-b57a-61e9b19e502c

Ante o exposto, e com apoio no parecer ministerial, DECRETO a PRISÃO
PREVENTIVA de MARICÉLIO BEZERRA DE MELO e KLEBSON
PEDRO DA SILVA fundamento no art. 312 e seguintes do Código de
Processo Penal.

Como se vê, o decreto prisional apresenta fundamentação que deve ser entendida como
válida para a prisão preventiva, em razão da gravidade das condutas imputadas ao
recorrente, denunciado por supostos crimes de feminicídio qualificado tentado, ameaça
e roubo, no contexto de violência doméstica.
Destacou-se que o corréu teria "levado Maricélio ao encontro da vítima que a agrediu
com socos, chutes e facadas, abordando a vítima que estava desarmada e se escondendo do
denunciado, ou seja, o modus operandi utilizado na prática delitiva evidencia e a dinâmica
dos fatos demonstra a gravidade in concreto do delito".
Com efeito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente,
evidenciada pelo
, constituem fundamentação idônea para a decretação da
modus operandi
custódia preventiva” (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma,
julgado em
, DJe
).
05/12/2022
10/01/2023
Assim, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é idônea a prisão
cautelar fundada na garantia da ordem pública quando revelada a periculosidade social do
agente pela gravidade concreta da conduta” (HC 219565 AgR, Rel. Ministro Nunes
Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe
).
14/11/2022
23/11/2022
No mesmo diapasão, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no
sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de
periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com
o intuito de preservar a ordem pública”. (AgRg no HC n. 687.840/MS, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
13/12/2022
19/12/2022
Ademais, "[o] fato de o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretérito, inquérito ou mesmo ações penais em curso constitui fundamento
idôneo e suficiente para justificar a prisão preventiva do acusado, por demonstrar sua
periculosidade e risco concreto de reiteração delitiva" (AgRg no HC n. 971.661/ES, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
14/4/2025
24/4/2025
Havendo, portanto, a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto
que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412
/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe
7/3/2023
de
; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
13/3/2023
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no HC n. 785.639/PR, relator
6/3/2023
9/3/2023
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; AgRg no RHC n. 172.667/SC, relator Ministro Joel Ilan
6/3/2023
10/3/2023
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.
6/3/2023
9/3/2023
Quanto à ausência de contemporaneidade do decreto prisional, assim constou no acórdão
recorrido (fl. 78):
Documento eletrônico VDA49642216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: d89f0826-771f-449a-b57a-61e9b19e502c

Superadas essas hipóteses, quanto à alegação de que a prisão preventiva
seria desproporcional devido à suposta ausência de contemporaneidade dos
fatos, os quais teriam sido praticados em
, e a prisão preventiva ter
25/11/2022
sido decretada em
, ressalte-se que, considerando a gravidade
19/08/2024
concreta do crime imputado e suas circunstâncias — ainda que praticado há
relativo lapso temporal — e estando presentes os requisitos e fundamentos da
custódia cautelar, é oportuno colacionar o seguinte entendimento da Suprema
Corte:"[...]A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da
prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si,
ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso
temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de
que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os
requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a
aplicação da lei penal."(STF - AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber,
Primeira Turma, D Je
).
11/2/2021

De fato, conquanto a defesa argumente que os fatos ocorreram há quase 2 anos, esta
Corte já decidiu que "quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja
irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade
concreta do delito obstaculiza o esgotamento do
apenas pelo decurso do
periculum libertatis
tempo" (AgRg no HC n. 564.852/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
).
12/05/2020
18/05/2020
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus.

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a
ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
do art. 312 do
ex vi
Código de Processo Penal.
No caso em tela, conforme assentou-se na decisão agravada, a decretação da
custódia cautelar foi fundada em dados concretos que evidenciam a necessidade da
prisão para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade da conduta,
revelada pelo
.
modus operandi
Na sentença de pronúncia, o magistrado destacou a permanência
dos requisitos ensejadores da prisão preventiva em relação ao ora recorrente, uma vez
que "o réu supostamente desferiu dois golpes de arma branca contra a vítima, além de
desferir contra ela várias agressões com socos e pontapés, tudo isso na presencias várias
testemunhas. Tal conduta revela a periculosidade do acusado que não hesitou praticar o
crime em meio a várias testemunhas" (fl. 178).
Documento eletrônico VDA49642216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: d89f0826-771f-449a-b57a-61e9b19e502c

"Impende consignar que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o
modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta
praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a
decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública." (AgRg no HC n.
974.350/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
,
30/4/2025
DJEN de
.)
7/5/2025
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÊS TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA
DEFESA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO
MONOCRÁTICA MANTIDA.
1. A tese de que o recorrente agiu em legítima defesa não encontra espaço de análise na
estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto
fático-probatório.
2. A decisão agravada reconheceu a regularidade da reavaliação da prisão preventiva,
nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, realizada em
momento oportuno e com base em elementos concretos.
3. O agravante ostenta condenações definitivas anteriores, inclusive por crime doloso
contra a vida, e teria cometido os fatos imputados enquanto cumpria pena, o que revela
reiteração delitiva e periculosidade social.
4. A custódia cautelar foi mantida com fundamento na gravidade concreta da conduta e
no risco de reiteração, notadamente diante do modus operandi descrito nos autos,
consistentes em três tentativas de homicídio qualificado, em que o agravante, após ser
inicialmente agredido, teria se dirigido à sua residência, munido-se de faca, e retornado ao
local para desferir os golpes contra as vítimas.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada nas ADIs n. 6581/DF e 6582
/DF, reconhece que o prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não é
peremptório, sendo válida a manutenção da prisão desde que haja fundamentação idônea e
atualizada.
6. Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, dada a
insuficiência dessas providências para a contenção do risco à ordem pública.
7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n. 212.574/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
, [gn].)
22/4/2025
30/4/2025
No mais, "[s]ão inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas
previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a
insuficiência das providências menos graves." (AgRg no HC n. 960.341/MG, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/2/2025
24/2/2025
Documento eletrônico VDA49642216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: d89f0826-771f-449a-b57a-61e9b19e502c

Por fim, como bem ressaltado na decisão agravada, quanto à tese de falta de
contemporaneidade da prisão, a teor do entendimento desta Corte, “[a]
contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da
prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida
cautelar, como na espécie” (AgRg no RHC n. 167.986/PE, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2023
20/10/2023
Assim, não há razões para alterar o entendimento anteriormente firmado,
razão pela qual, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49642216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 18/08/2025 11:47:51
Código de Controle do Documento: d89f0826-771f-449a-b57a-61e9b19e502c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 214.597 / PE
Número Registro: 2025/0132167-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00006934320258179480
00025217720248173250
25217720248173250
6934320258179480
693432025817948000025217720248173250
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARICELIO BEZERRA DE MELO
ADVOGADO
: ROMMEU SILVA PATRIOTA - PE025552
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: KLEBSON PEDRO DA SILVA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARICELIO BEZERRA DE MELO
ADVOGADO : ROMMEU SILVA PATRIOTA - PE025552
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49936677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:40
Código de Controle do Documento: cfa6da1d-9d02-4766-9d4e-2c31aaf78223

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:39:40
Código de Controle do Documento: cfa6da1d-9d02-4766-9d4e-2c31aaf78223